Tribunal: TJDFT
Processo: 0701368-94.2023.8.07.9000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS – PRL. PENHORABILIDADE.
1. Conforme reiterado entendimento desta egrégia Corte, a participação nos lucros e resultados não ostenta natureza salarial, mas, ao invés, caracteriza-se como liberalidade de terceiro, não se enquadrando, em razão disso, nas hipóteses de impenhorabilidade previstas no art. 833, inciso IV, do CPC.
2. Agravo de instrumento não provido.